Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015750-13.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOÃO MATEUS FREITAS COSTA E OUTRO(S)
PACIENTE: GUILHERME INÁCIO DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME INÁCIO DA SILVA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (autos n. 1000760-55.2021.811.0052), que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2o, II e V, 2o-A, I, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O impetrante aduz que: 1) a prisão em flagrante é ilegal, porquanto não se amolda em nenhuma das situações previstas no artigo 302, do CPP; 2) não há prova do envolvimento do paciente nos crimes pelos quais os demais coacusados estão sendo investigados, uma vez que apenas permitiu a entrada de um deles na sua residência, quando o mesmo estava fugindo da polícia; 3) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada em termos genéricos e hipotéticos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do CPP; 4) a segregação preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, porque em caso de eventual condenação, será possível a fixação de regime diverso do fechado; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 100082982].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que GUILHERME INÁCIO DA SILVA foi preso em flagrante delito, junto com outros 4 (quatro) indivíduos, em razão da prática dos crimes do artigo 157, §§2o, II e V, 2o-A, I, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na audiência de custódia, ocorrida no dia 23 de agosto de 2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos, verbis:
“Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos dos policiais militares, que agiram na ocorrência, que, no dia 11/08/2021, por volta de 05h50, a Polícia Militar de Rio Branco foi informada, via celular funcional, que, na Rua São Paulo, n. 143, bairro Operários, foram vistas várias pessoas encapuzadas pulando o muro para o interior de uma propriedade e que teriam deixado, próxima ao muro, uma motocicleta XRE 300.
Depreende-se que, após solicitar apoio das guarnições de Salto do Céu e Lambari D’Oeste, a Polícia Militar realizou cerco ao imóvel e imediações, momento em que avistaram várias pessoas encapuzadas, que, ao notarem a presença policial, correram pelo quintal e começaram a pular o muro do local invadido e efetuar disparos de arma de fogo, que foram revidados pelos policiais.
É relatado que, no local dos fatos, encontraram uma espingarda de pressão, marca “CBC 5.5”, a qual demonstrava ter sido adaptada para calibre .22, a qual estava com uma munição intacta, e um revolver “Taurus” cal .38, de 06 tiros, com 05 munições intactas, bem como aprenderam o adolescente V. V., que, em entrevista com os policiais, confirmou ter participado do roubo, fazendo parte de um grupo de 6 (seis) pessoas, explicando não saber o nome de todos os integrantes, mas somente de “JONAS” e “EVANDRO”.
Consta nos autos que, após receberem informações de que duas pessoas do sexo masculino teriam sido avistadas correndo, armados, na via pública do bairro Cohab Beira, e que tais pessoas teriam adentrado na casa De um indivíduo chamado "DANILO", a Polícia Militar foi ao local, de onde LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS deixou o interior da residência, partindo com uma faca para cima de CB CAETANO, tendo sido baleado, abaixo da cintura, pelo SD RODENILSON, após ignorar ordem para largar a faca e se deitar no chão. Relata-se que o outro suspeito, de cor morena, vestindo camiseta de cor escura, correu para os fundos da casa, portando um revolver e efetuando dois disparos em direção aos soldados, tendo tomado rumo ignorado.
Nesse mesmo local, prenderam, no interior da residência, os suspeitos GUILHERME INACIO DA SILVA e FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, os quais informaram que LUCAS e outro rapaz haviam acabado de chegar, correndo, na casa com muito dinheiro em mãos. Em vistoria, a Polícia encontrou, nos fundos do imóvel, R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais).
Relata-se que, em continuidade às diligências, próximo à pista de aviação de Rio Branco, uma guarnição da Polícia Militar prendeu JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ e LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS após saírem da mata correndo. Em revista pessoal, teria sido encontrada, com LUCAS EVALDO, a chave da motocicleta XRE 300, que estava estacionada próximo à residência das vítimas durante e roubo e que, supostamente, teria sido utilizada no crime. Por fim, consta nos autos que LUCAS EVALDO teria confirmado a propriedade do veículo”
Além disso, o juízo singular reconheceu o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, asseverando que:
“No que pese suspeito GUILHERME INACIO DA SILVA negar qualquer envolvimento com o crime, verifica-se que, no caso em tela, quando tentaram empreender fuga, os demais criminosos dirigiram-se à sua residência e trocaram de roupa.
Ressalto que, no local, além de terem sido encontradas roupas utilizadas na ação criminosa e dinheiro subtraído das vítimas, foram localizados e presos FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA e LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, que tentou atacar um policial com uma faca. Além do mais, GUILHERME confirmou que eles chegaram armados e narrando os acontecimentos criminosos.
Assim, pelos elementos constantes nos autos, verifica-se haver fortes indícios de que GUILHERME estava fornecendo sua residência como base de apoio para a ação criminosa, o que é reforçado pelos relatos, constantes nos autos, dos policiais militares, segundo os quais receberam informações de que após a tentativa de roubo foram vistas pessoas armadas correndo pelas ruas e entrando na casa dele”
Inobstante a irresignação contida na inicial, a “discussão acerca da ilegalidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar” (STJ, RHC n. 96.710/CE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a Turma, 2.8.2018).
Noutra vertente, a tese da negativa de participação ou ligação do paciente com os demais criminosos envolve matéria fático-probatória, não sendo passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal n. 42).
Ademais, como bem destacado na decisão constritiva, além da prisão de dois coacusados na residência dele, também foi encontrado no imóvel o dinheiro subtraído da residência das vítimas, a evidenciar, primo icto oculi, os indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas.
Noutro giro, não se identifica, neste iter processual, manifesta ilegalidade da prisão cautelar, sopesando que o magistrado singular decretou-a para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, justificando-a, especialmente, na gravidade diferenciada da conduta perpetrada pelos demais coacusados, demonstradas pelo modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de armas de fogo, emprego de violência e constantes ameaças às vítimas, mediante apontamento de revólver em suas cabeças, in verbis:
“Pelos depoimentos acima, está clara a violência e crueldade empregadas pelos suspeitos quando do cometimento dos crimes, pois as vítimas relataram forte abalo emocional em razão da ação deles, que, após invadir a casa, reiteradamente, ameaçaram nas de morte, sempre valendo-se de armas de fogo, chegando a apontar arma para a cabeça de VERÔNICA. Tornando os atos ainda mais reprováveis, verifica-se que, agindo com a mesma violência, os custodiados também fizeram reféns os idosos JADIR RIBEIRO CALASSARA (70 anos) e MARLENE DE LIMA CALASSARA (70 anos), que relataram que, a todo momento, os criminosos apontavam armas para as suas cabeças e perguntavam pelos bens da família. Dessa forma, está clara a necessidade de manutenção da prisão dos suspeitos, pois, tratam-se de pessoas perigosas que, não tem nenhuma compaixão pela vida alheia e que estavam dispostas a levar suas atitudes até às últimas consequências, com a finalidade de subtrair bens materiais.
Em relação aos bens, ressalto que, se não fosse a exitosa ação policial, essa família, além do trauma, sofreria um grande prejuízo financeiras, visto que, segundo VERÔNICA e VANUSA, eles já haviam subtraído aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro, uma valiosa quantia em joias e ainda pretendiam levar todos os veículos da família, dentre eles um veículo “Onix”, uma caminhonete e três motocicletas, não tendo concluído o crime em razão da chegada da força policial, quando já estavam com os veículos ligados.
É importante consignar que crimes cometidos no “modus operandi” do caso em apreço, gera uma maior comoção em cidades como Rio Branco, haja vista tratar-se de cidade pequena, onde não se espera esse tipo de acontecimento. Assim, conforme dito acima, ainda em relação à ordem pública, a decretação da prisão preventiva faz-se necessária reestabelecer o sentimento de paz e segurança da sociedade, que passou a temer pelo fim da tranquilidade característica de pequenas cidades interioranas.
No presente caso, a custódia cautelar também faz-se necessária para a aplicação da lei penal, visto que todos os suspeitos empreenderam fuga quando da chegada da polícia, sendo certo que, dificilmente compareceriam espontaneamente aos autos para responder eventual ação penal.
A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, de maneira a evitar que eles, uma vez soltos, voltem a delinquir, ameacem testemunhas ou fujam do distrito da culpa”
Nesse quadro, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a fundamentação empregada pelo juiz da causa tem suporte nos seguintes julgados do STJ:
“A prisão preventiva imposta à agravante, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, que foram amarrados e trancados no banheiro da residência, e em concurso de agentes. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.” (AgRg no HC 572.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)
“Estão presentes os vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessários à decretação da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta e pelo modus operandi da conduta delitiva, porquanto se trata de roubo a residência, cometido mediante emprego de arma de fogo [...] e violência física.” (HC 453.576/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade no regime fechado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime de cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, verifico que, neste momento, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Sobre a matéria, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“[...] condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.